Tribunal: STF
Processo: RHC 218447
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.535/SC.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente cumpre pena de 5 anos e 10 meses, no regime fechado, em virtude de condenação decorrente da prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar por ter, a condenada, filhas menores de 12 anos. Ressaltou não atendidos os requisitos descritos no art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal e no art. 117 da Lei de Execução Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. O agravo regimental interposto não foi provido.  



    4.  Neste recurso ordinário, a recorrente aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de filhas menores de 12 anos. Menciona o art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal. Argumenta ser necessária uma interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF no HC nº 143.641/SP, de modo que os critérios que permitem a concessão da prisão domiciliar para substituir a prisão preventiva também devem ser aplicados à fase de execução da pena, ainda que a sentenciada cumpra pena em regime fechado. Sustenta a prescindibilidade de revolvimento probatório, pois comprovadas nos autos as idades dos menores, sendo que a necessidade de cuidados das crianças é uma presunção legal. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos)



    9. Quanto à alegação de ser, a paciente, imprescindível aos cuidados de suas filhas menores de 12 anos como causa de pedir, também não vislumbro ser possível a providência. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo ao que decidido nas instâncias antecedentes, assim se manifestou:



    “Na hipótese, o Juízo singular indeferiu o pedido defensivo de prisão domiciliar, sob os seguintes argumentos:



    (...) Ademais, como realçado pelo Ministério Público, os precedentes confeccionados pelo Supremo Tribunal Federal nos HCs ns. 143.641/SP e 165.704/DF se aplicam somente às mulheres presas de modo cautelar, tal como se retira da própria ementa dos julgados. No mesmo sentido, é o conteúdo da Resolução n. 369, de 19.01.2021, do CNJ.



    Nesses termos, entendo que a pretensão deduzida pela Defesa não merece guarida, porque lastreada na legislação não aplicável ao caso em tela.



    Indo além, antecipo-me em dizer que o pleito defensivo, nos moldes em que se encontra, também não encontra respaldo na LEP.



    É que se o instituto fosse transportado ao art. 117, III, da LEP, ele só seria acolhido acaso ficasse demonstrada, de maneira inconteste, que a alocação da mãe em prisão domiciliar é a única maneira de o(a) infante receber os cuidados de que necessita, o que não se verifica nos autos em tela.



    Na hipótese, o que existe é um pedido genérico efetuado pela Defensoria Pública, que embora sempre muito atuante e combatente nesta seara, se limita, no caso, a dizer que a apenada possui filhos menores. Não há informações sobre parentes, sobre a figura paterna e sobre eventuais condições atuais dos menores, o que poderia, futuramente, ensejar novo pleito neste juízo.’ (fls. 18/19)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o indeferimento do benefício pleiteado, mediante a seguinte fundamentação:



    (...) Nesse contexto fático, não há aparente ilegalidade na decisão atacada por esse writ, pois persiste no caso a clara ausência de circunstância excepcional que justifique a extensão à apenada (presa, em boas condições de saúde, recolhida em regime fechado em execução penal definitiva sem perspectiva próxima de progressão) do benefício da prisão domiciliar humanitária.



    No caso em exame, contudo, como já relatado, não houve sequer relato sobre a atual situação das crianças, tampouco afirmação de que os menores estariam em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, evidente a ausência de justificativa para a adoção da medida excepcional. 



    E, nesse ponto, é preciso esclarecer que decisão judicial discordante ou resistente à posição das Cortes Superiores (ou deste Tribunal), desde que bem fundamentada, não é ilegal.



    Considerando todo o exposto e, não vislumbrando qualquer ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, o não conhecimento do writ é medida que se impõe.’ (fl. 140)



    Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016).



    Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu que, para a concessão excepcional, no caso de apenada que seja mãe, exige-se que ‘tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência’ (RHC 145.931/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/3/2022).



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento, sobretudo, de que não fora comprovado que a presença da apenada é imprescindível aos cuidados das suas filhas menores de 12 anos.



    Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias, é cogente o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (e-doc. 42, p. 2-3, grifos nossos).



    10. Conforme se observa, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados das suas filhas. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator